Tribunal: STF
Processo: ARE 1263832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA EM RAZÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCLUSÃO DE UM DOS RÉUS NA DECISÃO INICIAL PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL: INSURGÊNCIA APENAS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. GESTANTE INTERNADA EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DA DEVIDA DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAMES E LEITO PARA REALIZAÇÃO DE CESARIANA DE URGÊNCIA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. REQUISITOS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART.85 DO CPC. - Não tendo a parte recorrido a tempo e modo da decisão, proferida sob a égide do CPC/1 973, que excluiu outro réu da lide, sua insurgência em relação ao tema na apelação é inoportuna, já tendo sido alcançada pela preclusão. - A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º sobre a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. - Na hipótese específica de responsabilização por fato ocorrido em hospital público, o que se verifica é a ocorrência do erro nas condutas médico-hospitalares e se este tem nexo de causalidade com o evento danoso. - Comprovado nos autos que a gestante ficou internada nas dependências do hospital municipal durante aproximadamente uma semana, aguardando a realização de uma cesariana para resguardar sua saúde e a vida do filho, sem que lhe fossem providenciados os devidos exames, o leito na unidade intensiva ou transferência em tempo hábil para outro hospital, resta configurada a falha grave na prestação do serviço público de saúde que, tendo resultado na morte do feto, enseja indenização pelos danos morais e materiais dela decorrentes. - Nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo parte no processo a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente